Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por CHARLES HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que DECLAROU, em seu favor, 100 dias de remição, e indeferiu o requerimento do Ministério Público de mov. 422 (SEEU – Proc. no 0050764-71.2003.8.07.0015 – mov. 435.1). Em suas razões recursais (ID 72330479 – pág. 455), a Defesa alega que, desde 2017, o ENEM não mais se presta a certificar a conclusão do ensino médio e que a aprovação há de ser considerada como um incremento de conhecimento, a empenhar a remição. Aduz que o deslinde da questão passa por uma interpretação teleológica, no sentido de que a remição por estudo visa premiar o sentenciado que aprimora seu conhecimento, o que será importante no seu processo de ressocialização, um dos objetivos principais da execução penal. Cite precedente que corrobora a sua tese. Requer, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja deferida a participação do apenado no próximo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. A 5a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso (ID 72436861). É o relatório. Decido. Quanto à tempestividade recursal, constata-se que a Defesa do sentenciado não foi intimada da decisão recorrida até a data da interposição do recurso, motivo pelo qual o Agravo em Execução deve ser considerado tempestivo. Em detida análise dos autos de origem, observa-se que a Defesa apresentou requerimento para que fosse permitido ao apenado a participação no ENEM (mov. 405.1). Em seguida, o Ministério Público apresentou manifestação, solicitando esclarecimentos à Administração Prisional sobre o grau de escolaridade sentenciado por ocasião do início do cumprimento de pena, para o deferimento de remição relativa à conclusão do ensino médio em virtude de aprovação no ENCCEJA-2022. Naquela oportunidade, o Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pleito relativo à participação do sentenciado no ENEM, sob o argumento de que o apenado já conta com certificado de conclusão do ensino médio – mov. 422.1. Em seguida, a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DECLARO, em favor do apenado, 100 (cem) dias de remição pela aprovação total no ENCCEJA 2022, nos termos da Resolução 391 do CNJ. Ademais, INDEFIRO o requerimento de mov. 422, pois a SEAPE não detém informação sobre o nível de escolaridade, deve-se, portanto, utilizar o que consta na execução. (...) Conforme se observa, o magistrado de origem não apreciou o pedido formulado pela Defesa na petição de mov. 405.1, para que fosse permitido ao apenado participar no ENEM. A Defesa, então, interpôs o presente recurso e, em sequência, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração (mov. 463.1). Em análise dos Embargos, o Juízo da Execução intimou a Defesa para informar se o pedido para realização do Enem 2024 é voltado para o Enem PPL, com a comprovação da adesão do apenado (mov. 479.1). Com a resposta de que o requerimento se refere ao ENEM PPL (mov. 482.2), o magistrado de origem reconheceu a omissão e integrou a decisão ora recorrida, nos seguintes termos (mov. 494.1): No mérito, assiste razão ao Embargante apenas em relação à existência da omissão. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria se pronunciar, corrigir erro material, conforme se observa do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de aplicação supletiva ao processo penal. No caso, a inscrição no ENEM PPL para participar do exame na condição de pessoa privada de liberdade deve ser requerida ao estabelecimento prisional, pela via administrativa, por intermédio do Responsável Pedagógico, sendo prescindível a intervenção deste Juízo, salvo a hipótese de ilegalidade ou abusividade. Conclui-se, desse modo, que não houve o indeferimento do pedido para que o apenado realizasse o ENEM, de forma que o presente recurso carece de objeto. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO ao presente Agravo em Execução Penal, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Oficie-se ao Juízo da execução penal, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça.